Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-35.2023.8.11.0092
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000128-35.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 046.899.291-06 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS AURELIO CUNHA KURY - CPF: 856.864.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 44 DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena em 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, com reconhecimento da reincidência e negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto para réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos; (
ii
) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência em crime doloso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por boletim de ocorrência e prova testemunhal, evidenciando a condução de veículo sem habilitação com geração de perigo concreto.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena observa os critérios do art. 33 do Código Penal, que veda o regime aberto ao réu reincidente.

A reincidência devidamente comprovada impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

A Súmula 269 do STJ autoriza, excepcionalmente, a fixação do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

A fixação do regime semiaberto representa a solução mais benéfica juridicamente possível ao réu reincidente, diante da pena aplicada no mínimo legal e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o não cometimento de reincidência em crime doloso, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

A reincidência do réu em crime doloso constitui óbice à substituição, não sendo recomendável a aplicação da exceção do art. 44, § 3º, diante do histórico de reiteração delitiva.

A manutenção da pena privativa de liberdade atende às finalidades de prevenção e reprovação da conduta, diante da ineficácia de medidas penais anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. 2. É cabível a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente com circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos da Súmula 269 do STJ. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando o réu é reincidente em crime doloso, salvo hipóteses excepcionais não configuradas. 4. A reincidência demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica tratamento penal mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, § 2º, “c”, e 44, II e § 3º; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO
, devidamente qualificado nos autos, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais (Id. 348401905), que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 309 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Narra a denúncia (Id. 348401875) que, em 27 de janeiro de 2023, por volta das 23h22min, na Avenida Cel. Macário Sutil de Oliveira, na cidade de Alto Taquari/MT, o Apelante conduziu o veículo automotor "Gol", de placas BGU1I44, sem possuir a devida habilitação, gerando perigo de dano. Segundo a peça
acusatória, ao avistar uma guarnição policial que realizava rondas, o denunciado acelerou bruscamente o veículo, desrespeitando o limite de velocidade da via e a sinalização local, o que colocou em risco a segurança de terceiros. Após acompanhamento, os policiais lograram êxito em abordá-lo.

O Ministério Público deixou de ofertar a transação penal e a suspensão condicional do processo em razão dos antecedentes criminais do réu (Id. 348401862 e 348401872). A denúncia foi recebida em audiência de instrução e julgamento (Id. 348401903).

Durante a instrução processual, foi colhido o depoimento da testemunha Marcos Aurélio Cunha Kury, policial militar que atendeu a ocorrência (Id. 348401904). As partes desistiram da oitiva da outra testemunha arrolada. O réu, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia (Id. 348401903).

Após os debates orais, sobreveio a sentença condenatória (Id. 348401905), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, a agravante da reincidência, comprovada pela Guia de Execução Penal Definitiva (Id. 348401901) referente à condenação por tráfico de drogas (Processo nº 0001382-07.2016.8.11.0092), foi compensada com a atenuante da confissão extrajudicial, resultando na pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção
. Foi estabelecido o
regime inicial semiaberto
e negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como
o
sursis
, em razão da reincidência.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação (Id. 348401916). Em suas razões recursais, a defesa não contesta a materialidade ou a autoria delitiva, limitando sua insurgência à dosimetria da pena. Argumenta, em síntese, que a fixação do regime semiaberto é desproporcional, considerando o
quantum
da pena (6 meses) e a natureza do delito (detenção). Sustenta que a reincidência, por si só, não pode impedir a fixação do regime aberto, especialmente quando a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, indicando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 348401918), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustentou que a manutenção do regime semiaberto é medida que se impõe, uma vez que o Apelante é reincidente, o que constitui óbice legal à fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, e em conformidade com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Os autos foram recebidos por este juízo, e o processo foi incluído em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Conforme delineado no relatório, a defesa não se insurge contra o mérito da condenação, reconhecendo, de forma implícita, a robustez do conjunto probatório que fundamentou o decreto condenatório. De fato, a materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro encontram-se sobejamente demonstradas nos autos. O Boletim de Ocorrência (Id. 348401850) e o depoimento judicial coeso e detalhado da testemunha Marcos Aurélio Cunha Kury (Id. 348401904) confirmam que o réu, sem possuir habilitação, conduzia veículo automotor e, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e ignorando a sinalização de trânsito em via pública movimentada. Tal conduta, inequivocamente, caracteriza o perigo de dano concreto exigido pelo tipo penal, elemento que diferencia o ilícito penal da mera infração administrativa.

A controvérsia, portanto, reside exclusivamente na dosimetria da pena, especificamente no que tange ao regime inicial de cumprimento e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Analiso, pois, os pontos devolvidos a esta Turma Recursal.

I. DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO

A defesa postula a fixação do regime inicial aberto, argumentando que a imposição do regime semiaberto, com base unicamente na reincidência, seria desproporcional diante da pena de apenas 06 (seis) meses de detenção e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena é um ato vinculado aos critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, o qual deve ser interpretado em conjunto com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma. O parágrafo 2º do artigo 33 estabelece as diretrizes para essa fixação, dispondo em sua alínea "c" que "o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto".

A leitura
a
contrario
sensu
do dispositivo é clara: a condição de reincidente obsta, por si só, a fixação do regime aberto como modalidade inicial de cumprimento da pena. No caso em tela, a reincidência do Apelante é fato incontroverso e está devidamente comprovada pela Guia de Execução Penal Definitiva juntada no Id. 348401901, que certifica a existência de condenação anterior, com trânsito em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0001382-07.2016.8.11.0092), um crime doloso de notória gravidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, buscando mitigar o rigor da lei e prestigiar o princípio da individualização da pena, consolidou o entendimento expresso na
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua: "
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

Foi exatamente essa a providência adotada, com acerto, pelo magistrado sentenciante. Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juízo
a quo
considerou-as integralmente favoráveis ao réu, tanto que estabeleceu a pena-base no seu patamar mínimo legal. Em seguida, aplicando a referida súmula, fixou o regime semiaberto, que representa o limite máximo da benesse permitida pela jurisprudência para um condenado na situação do Apelante. A fixação do regime semiaberto, portanto, não foi um ato de rigor excessivo, mas sim a aplicação temperada da lei, já em conformidade com a orientação jurisprudencial mais favorável ao réu.

Pretender a fixação do regime aberto, sendo o Apelante reincidente, significaria ignorar a expressa vedação legal contida no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. A reincidência, como circunstância pessoal do agente, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta e uma insuficiência da sanção penal anteriormente aplicada, justificando, por imperativo legal e de política criminal, um tratamento mais rigoroso no início do cumprimento da nova pena.

Portanto, a sentença não comporta qualquer reparo neste ponto, pois a fixação do regime semiaberto está em estrita consonância com a legislação penal e com a jurisprudência sumulada aplicável à espécie.

II. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O segundo ponto de insurgência, embora não expressamente formulado como pedido principal nas razões recursais, foi aventado na instância de origem e merece análise, qual seja, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A sentença negou o benefício, e a decisão deve ser mantida.

O artigo 44 do Código Penal estabelece os requisitos cumulativos para a concessão da substituição, e o inciso II do referido artigo é taxativo ao dispor que o benefício é cabível se "o réu não for reincidente em crime doloso".

Como exaustivamente demonstrado, o Apelante é reincidente, e sua condenação anterior refere-se ao crime de tráfico de drogas, delito inequivocamente doloso. Essa circunstância, por si só, já configura um óbice objetivo e intransponível à concessão da benesse, nos exatos termos da lei.

É certo que o parágrafo 3º do mesmo artigo 44 do Código Penal introduz uma exceção, ao prever que, "se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação
anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime". No entanto, a aplicação dessa faculdade judicial demanda uma análise criteriosa da
recomendabilidade
social da medida, o que não se verifica no presente caso.

A substituição da pena não se mostra socialmente recomendável quando o histórico do condenado indica que as medidas penais mais brandas não foram suficientes para inibir a reiteração delitiva. No caso concreto, a prática do crime de trânsito ocorreu enquanto o Apelante estava sob os efeitos de uma execução penal anterior, conforme se infere de sua folha de antecedentes (Id. 348401873 e 348401901), o que evidencia um profundo desrespeito às decisões judiciais e uma persistência na senda criminosa. Tal comportamento demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por medidas alternativas seria insuficiente para as finalidades de reprovação e prevenção do crime.

Dessa forma, a reincidência específica em crime doloso opera como um impedimento legal absoluto, e a análise da recomendabilidade social da medida, aplicável em casos de reincidência genérica, também desfavorece o Apelante. A decisão do juízo de primeiro grau, ao negar a substituição, está, portanto, plenamente justificada e alinhada à correta aplicação do direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença condenatória de primeiro grau (Id. 348401905) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026